Tribunal: TJMT
Processo: 1028776-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028776-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINDALVA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 799.984.961-87 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGSEGURO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FRAUDE. PISHING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa PagSeguro visa principalmente a segurança da compra realizada pela internet, que em caso de falha na prestação do serviço por parte do comerciante, deve restituir o valor pago pelo serviço não prestado.

2. Os transtornos ocasionados pela inexecução contratual fogem do mero dissabor e, com o intuito de reparar o prejuízo moral e punir o absoluto desrespeito à parte consumidora, é justa a condenação em indenização por danos morais.

3
.
Comprovado o pagamento de boleto tendo como beneficiária a empresa recorrida, cabível o ressarcimento em favor da recorrente.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que não há demonstração mínima de qual endereço virtual a autora obteve as informações para realizar o pagamento do boleto supostamente fraudado, não ensejando a responsabilidade da empresa reclamada pelos danos alegados.

A
Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que a reclamada foi a beneficiária do pagamento e, portanto, deve ser responsabilizada pelos danos causados. Requer a restituição do valor pago e indenização pelos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023